Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011871-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVADO), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em incidente de impugnação de crédito, no âmbito de processo de recuperação judicial, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto à inclusão e exclusão de créditos relacionados à atividade rural e coobrigação por aval.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da ausência de escrituração contábil dos créditos; (ii) contradição na atribuição do ônus da prova ao impugnante; (iii) erro material ou obscuridade que justifique a modificação da decisão originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os fundamentos suscitados nos embargos foram integralmente analisados no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as teses da parte, à luz do art. 49, § 6o, da Lei no 11.101/2005, e art. 373 do CPC.

4. A ausência de escrituração contábil foi considerada irrelevante para afastar a sujeição dos créditos à recuperação judicial, diante do princípio da primazia da realidade.

5. A distribuição do ônus da prova foi corretamente atribuída ao impugnante, sem inversão indevida, conforme a sistemática do processo civil e da legislação falimentar.

6. Inexistência de qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos.

7. Utilização indevida dos embargos como sucedâneo recursal com objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de escrituração contábil do crédito, por si só, não afasta sua sujeição à recuperação judicial.

2. Cabe ao impugnante demonstrar a desvinculação dos créditos à atividade rural, não configurando inversão do ônus da prova.

3. A oposição de embargos de declaração com fundamento em mero inconformismo, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, enseja sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 373, I; Lei no 11.101/2005, arts. 9o, II, e 49, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06/03/2023; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada pelo juízo da recuperação judicial.

Em suas razões, o embargante alega ocorrência de omissões quanto a ausência de enfrentamento de precedentes jurisprudenciais por ele colacionados, a desconsideração da exigência legal de discriminação dos créditos nos documentos contábeis dos devedores como condição para sua sujeição à recuperação, nos termos do art. 49, § 6o, da Lei 11.101/2005 e, ainda, a inversão indevida do ônus da prova, que teria imposto ao credor o ônus de demonstrar a não vinculação dos créditos à atividade rural.

O recurso é tempestivo (Id. 296442373).

Contrarrazões juntadas no Id. 298100393.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, do acórdão embargado (Id. 294673376), sob a minha relatoria, assim constou a ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATIVIDADE RURAL. INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE CRÉDITOS NA RELAÇÃO DE CREDORES. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial de Volme Alves Felix. O banco pleiteou a exclusão de créditos no valor de R$ 497.546,85, sob o argumento de ausência de relação com a atividade rural, e a inclusão de créditos de R$ 1.882.947,62 referentes a aval prestado pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos indicados pelo agravante devem ser excluídos da recuperação judicial por não estarem vinculados à atividade rural; (ii) estabelecer se os créditos decorrentes de coobrigação por aval devem ser incluídos na lista de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida aplicou corretamente o § 6o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, que submete à recuperação judicial os créditos relacionados à atividade rural, independentemente de registro contábil.

4. Não obstante as alegações do agravante, não há provas suficientes para demonstrar que os créditos objeto do pedido de exclusão não decorrem da atividade rural dos devedores.

5. A ausência de registros contábeis não pode, por si só, afastar a sujeição dos créditos à recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio da primazia da realidade e de incentivo a práticas oportunistas.

6. Como empresário individual, o devedor responde com todo seu patrimônio pelas obrigações contraídas, não havendo separação patrimonial entre pessoa física e atividade empresarial.

7. A inclusão dos créditos decorrentes de aval prestado pelo recuperando encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova quanto à natureza personalíssima dos créditos e sua desvinculação da atividade rural incumbe ao impugnante que postula a exclusão do crédito do processo de recuperação judicial.

2. A ausência de registro contábil do crédito não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar sua sujeição à recuperação judicial.

3. Créditos decorrentes de aval prestado pelo devedor devem ser incluídos na recuperação judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 8o, 9o, II, 48, §§ 2o e 3o, e 49, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Agravo de Instrumento no 57716669620238090067, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5a Câmara Cível, j. 05.02.2024; STJ, CC 158.973/MT.”

.

Pois bem.

Da análise do voto condutor, entendo que razão não assiste aos embargantes.

Conforme delineado no voto condutor do acórdão ora embargado, a matéria foi integralmente enfrentada à luz do caso concreto, com análise específica sobre a natureza dos créditos e a insuficiência probatória quanto à alegada desvinculação da atividade rural.

No tocante à suposta omissão sobre a necessidade de escrituração contábil, esta foi cabalmente enfrentada no acórdão embargado, que adotou como razão de decidir o entendimento segundo o qual a ausência de registro contábil não é, por si só, suficiente para excluir o crédito dos efeitos da recuperação judicial, em consonância a jurisprudência pátria e interpretação sistemática e teleológica da Lei no 11.101/2005.

Outrossim, o julgado explicitamente pontuou que admitir a não sujeição de créditos pela simples ausência de escrituração fiscal importaria permitir ao próprio devedor selecionar, ao seu critério, os créditos que estariam ou não sujeitos ao regime concursal, o que vulneraria os princípios da isonomia entre credores e da transparência do processo recuperacional.

Quanto à suposta inversão do ônus da prova, também não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão e assentou, com base em jurisprudência e doutrina, que caberia ao impugnante — no caso, o Banco embargante — demonstrar cabalmente a ausência de destinação dos valores à atividade rural, o que não traduz inversão do ônus da prova, mas sim contempla a própria sistemática probatória que rege o ordenamento processual pátrio, à luz do art. 373 do Código de Processo Civil.

Aliás, diferente do que sustenta a instituição financeira, não se trata de “prova diabólica”, mas de encargo processual previsto na própria lei de regência, especificamente no art. 9o, II, da LREF, cuja ausência de cumprimento foi decisiva para a rejeição do pleito recursal originário.

Dito isto, é nítido que os embargantes, nesta oportunidade, manifestam mero inconformismo, utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento destes aclaratórios, objetivando apenas a reforma do julgado, conduta que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Por oportuno, registra-se que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025